Tribunal: TJDFT
Processo: 0718157-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718157-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, FRANCISCO PAULO DA SILVA, SEBASTIAO PEREIRA DE AGUIAR JUNIOR DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela Procuradoria de Justiça contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à impetração em razão de sua manifesta inadmissibilidade, pois utilizada como substitutivo de agravo em execução. O embargante alega que o único fundamento para o não conhecimento do habeas corpus deveria ter sido a supressão de instância, e que, ao mencionar que o paciente não estava sofrendo constrangimento ilegal, esta Relatora teria ingressado no mérito da discussão, em desrespeito ao princípio da colegialidade. Nesses termos, requer a nulidade da decisão e a submissão do feito a julgamento pela 1a Turma Criminal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Da análise dos termos do recurso, percebe-se que o embargante, ao mesmo tempo em que reconhece que a impetração não deveria ser conhecida, pugna pela nulidade da decisão proferida por esta Relatora e requer a submissão do feito ao órgão colegiado. Não foram apontados, ainda, qualquer dos vícios passíveis de correção na via estreita dos embargos de declaração. É sabido que, nos termos da jurisprudência sedimentada sobre o tema, e referida na decisão embargada, das decisões do juiz de execuções cabe recurso de agravo, admitindo-se o habeas corpus tão somente nas hipóteses em que estiver evidente o constrangimento ilegal. Logo, é necessário verificar, nos limites propostos, eventual ocorrência, inequívoca, de constrangimento ilegal que justifique, excepcionalmente, a concessão da ordem. Nesses termos, e sem que as matérias deduzidas na impetração tenham sido enfrentadas diretamente, conclui pela inexistência de constrangimento ilegal evidente, razão pela qual neguei seguimento à impetração. Sendo assim, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora